Tribunal: TJBA
Processo: 8052075-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052075-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GIRO GAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Advogado(s)
:
JEAN TARCIO ALVES FRANCHI

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. REAJUSTE ABUSIVO DE MENSALIDADES. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE/VCMH E POR FAIXA ETÁRIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA.

AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA INDIVIDUALIZADA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART.300 DO CPC.
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
. PRESENÇA DOS REQUISITOS. AFASTAMENTO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

1.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, incluídos os planos coletivos, consoante Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, atraindo os princípios da boa-fé objetiva, da transparência na informação e da vedação à onerosidade excessiva, sem que a modalidade coletiva do contrato afaste o controle judicial sobre a abusividade dos reajustes praticados.

2.

Embora os planos de saúde coletivos empresariais não se submetam aos índices máximos de reajuste fixados anualmente pela Agência Nacional de Saúde Suplementar — ANS, aplicáveis exclusivamente aos planos individuais e familiares, a ausência de teto regulatório não confere às operadoras autorização para majorar as mensalidades de forma arbitrária e imotivada. Incumbe à operadora demonstrar, com transparência e por critérios técnicos objetivos e individualizados, a real necessidade dos percentuais praticados, nos termos dos arts. 6.º, III, e 51, IV e X, § 1.º, do CDC, c/c arts. 113, 421 e 422 do Código Civil.

3.

O reajuste por sinistralidade e por variação dos custos médico-hospitalares (VCMH), previsto nas Resoluções Normativas da ANS e na cláusula contratual, é, em si, legítimo nos planos coletivos. Todavia, a sua legitimidade pressupõe que a operadora comprove, de modo analítico e acessível ao beneficiário, os dados concretos que fundamentaram o percentual aplicado — efetivo aumento da sinistralidade, elevação dos custos no período e sua correlação com o índice cobrado —, não se prestando a suprir esse ônus a mera menção genérica a auditorias externas ou a fórmulas atuariais sem a apresentação dos respectivos relatórios e premissas nos autos.

4.

Da mesma forma, os reajustes por mudança de faixa etária, embora admissíveis quando previstos em contrato e observadas as normas da ANS, não podem ser aplicados em percentuais desarrazoados ou aleatórios, desprovidos de base atuarial idônea que evidencie sua proporcionalidade, sob pena de configurarem cláusula abusiva a teor do art. 51, IV, do CDC e da jurisprudência firmada no Tema Repetitivo 952 do STJ (REsp 1.568.244/RJ).

5.

Caracteriza-se a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), em sede de cognição sumária, quando a documentação acostada aos autos — planilhas individuais de evolução de prêmios elaboradas pela própria operadora — demonstra reajuste acumulado de 131,72% no período de quatro anos (janeiro/2021 a janeiro/2025), percentual que supera em mais de cinco vezes a inflação acumulada de 25,30% pelo IPCA no mesmo intervalo, e a agravada, instada a se manifestar, não apresenta estudo atuarial individualizado, planilha técnica ou qualquer documento que justifique, no caso concreto, os índices praticados sobre o contrato em discussão.

6.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
) é concreto e iminente quando os valores cobrados mensalmente — que, para alguns beneficiários, individualmente superam R$2.000,00 (dois mil reais) — ameaçam inviabilizar a capacidade econômica da agravante de adimplir as mensalidades, com risco real de cancelamento do contrato por inadimplência e consequente interrupção da cobertura assistencial de saúde de oito beneficiários, bem jurídico de envergadura constitucional (art. 6.º da CF/88) e de difícil reparação. A inviabilidade financeira do contrato de plano de saúde decorrente de reajustes excessivos caracteriza o
periculum in mora
suficiente à concessão da tutela de urgência.

7.

A medida é proporcional e reversível: a agravante manifesta disposição de pagar os valores recalculados, e o porte econômico da operadora — empresa de atuação nacional com centenas de milhares de beneficiários — permite suportar, sem prejuízo irreparável, eventuais diferenças a serem apuradas ao final da lide, caso se reconheça a regularidade dos reajustes, afastando o chamado periculum in mora inverso.

8.

A prejudicial de prescrição trienal (art. 206, § 3.º, IV, do CC — Tema 610/STJ), suscitada pela agravada em sede de agravo interno, não obsta o conhecimento e o provimento do agravo de instrumento, porquanto o objeto do presente recurso restringe-se ao exame dos requisitos da tutela de urgência — cognição sumária —, e o pedido de adequação das mensalidades vincendas em contrato de trato sucessivo ainda em vigor possui natureza diversa da pretensão de repetição de indébito sobre parcelas já pagas, não sendo, em sua integralidade, alcançado pela prescrição trienal. A questão deverá ser apreciada pelo juízo de origem ao apreciar o mérito da demanda principal.

9.

O Agravo Interno (Id 101226887), interposto pela SulAmérica contra a tutela recursal concedida monocraticamente, fica prejudicado em razão do julgamento colegiado do Agravo de Instrumento principal, que substitui a decisão monocrática e resolve o recurso pelo mérito no âmbito coletivo, tornando sem objeto a impugnação ao provimento singular anterior.

10.

Preliminar de mérito afastada. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. Agravo Interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8052075-88.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que é Agravante GIRO GAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA e Agravada SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE;

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em afastar a prejudicial de mérito,
CONHECER do Agravo de Instrumento e DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais e Acidentes de Trabalho de Jequié/BA e JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno. Tudo, nos termos do voto da Relatora, que fica fazendo parte integrante do presente acórdão.